Tribunal: TJSP
Processo: 0006403-92.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0006403-92.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
RAFAEL SANDOVAL MENDES.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, DEFERIRAM
PARCIALMENTE o pedido revisional para ABSOLVER RAFAEL SANDOVAL
MENDES da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se
os efeitos desta decisão ao seu corréu, Lucas Santos Oliveira, com fundamento no
artigo 580, do mesmo diploma legal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente), IVO DE ALMEIDA, PÉRICLES PIZA,
FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO
ORLANDO, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 26.159 RELATOR 1o GRUPO
REVISÃO CRIMINAL No 0006403-92.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 30a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0083386-84.2014.8.26.0050
PETICIONÁRIO: RAFAEL SANDOVAL MENDES
REVISÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Ausência de
prova do vínculo estável e duradouro Absolvição necessária
Revisão parcialmente deferida para esse fim.
Vistos.
RAFAEL SANDOVAL MENDES foi condenado à pena de 07 anos
de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no piso, pela prática do crime
previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, e à pena de 4 anos de reclusão e
pagamento de 600 dias-multa pela prática do delito previsto pelo artigo 35, do
mesmo diploma legal. Seu corréu, Lucas Santos Oliveira, foi condenado às
mesmas penas em decorrência dos mesmos crimes (fls. 240/246). A ambos foi
imposto o regime inicial fechado.
Inconformados, apelaram os réus, e por Acórdão datado de 07 de
abril de 2016 (fls. 332/341), foi dado parcial provimento aos recursos apenas
para reduzir as penas dos acusados em relação ao crime de associação para fins
de tráfico para 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Agora, pelo presente pedido revisional, a Defesa busca a
absolvição dos dois crimes por carência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição
prevista pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e o abrandamento do regime de
cumprimento de pena (fls. 29/31).
Regularmente processado o pedido, foram apensados os autos da
ação penal e sobreveio parecer ministerial pelo não conhecimento do pedido e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quanto ao mérito, pela sua improcedência (fls. 33/38).
É o relatório.
A presente revisão deve ser parcialmente deferida.
Destarte, não se cogita da absolvição do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Narra a denúncia que o peticionário e seu corréu, no dia 13 de
setembro de 2014, traziam com eles, tinham em depósito e guardavam, para
fins de comercialização, 126 porções de maconha (totalizando 180,3 gramas),
outra porção da mesma droga (pesando 29 gramas), 353 invólucros de cocaína
(pesando 325,3 gramas) e 113 porções de crack (pesando 35,4 gramas).
A ilicitude das referidas substâncias foi ratificada pelo laudo de
fls. 136/140.
Lucas, quanto interrogado (fls. 177), negou a prática delitiva,
afirmando que se encontrava no local de sua prisão apenas para adquirir
entorpecentes.
O peticionário, em seu turno (fls. 175), igualmente negou a
prática do crime, afirmando que reside no local (uma pensão), onde ocorre o
comércio espúrio, mas sustentou que o real traficante conseguiu fugir com a
chegada da polícia.
Guilherme de Castro Sousa (fls. 179), policial militar, disse que
entrou na pensão e encontraram 3 sujeitos, juntos, no corredor. Feita a
abordagem, com o peticionário foi encontrada maconha e cocaína. Com Lucas
foi encontrada certa quantia em espécie. Com o terceiro, nada foi encontrado.
Os acusados disseram que moravam em outra pensão, para onde rumaram. Lá
descobriram o restante dos entorpecentes. Os acusados não disseram nada
sobre as drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alex Gonçalves de Souza (fls. 180), também policial, em síntese
manifestou-se no mesmo sentido.
Da prova narrada nos parágrafos anteriores extrai-se que a
negativa dos acusados se viu infirmada pelos seguros, serenos e coesos dizeres
dos policiais ouvidos como testemunhas, que foram capazes de expor a
descoberta dos entorpecentes com os réus (parte em sua posse imediata, parte
onde residiam).
A significativa quantidade e variedade de entorpecentes não
deixa dúvidas acerca do intuito mercantil, afastando eventual tese de mero
consumo.
Em atenção aos argumentos defensivos, é pertinente ressaltar, de
início, a validade dos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas,
que possuem inegável valor probatório.
Pela sua clareza, cabível trazer à baila mais autorizada orientação
jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
TESTEMUNHOS
POLICIAIS.
(I)
NÃO
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. (II)
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO
DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de particularização dos artigos supostamente
violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal,
em face da deficiência da fundamentação do apelo raro.
Súmula no 284/STF.
2. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que "O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do paciente, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, fato que não ocorreu no presente caso" (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula no 568/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe 04/04/2017. Grifos da reprodução.)
E, ainda:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FABRICAÇÃO, REFORMA,
MANUTENÇÃO E VENDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
PROVA TESTEMUNHAL E POR LAUDO REALIZADO NO LOCAL
DO
FATO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARMAMENTO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na condenação amparada em provas
produzidas na fase policial e em juízo, como a confissão
do acusado, pelos testemunhos de policiais civis e do
delegado, que participaram da operação, e laudo do local
do flagrante.
2. Tratando-se o tipo penal do artigo 17 do Estatuto do
Desarmamento de crime de perigo abstrato, é prescindível a
realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da
arma apreendida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 810.590/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016.
Grifos da reprodução.)
Todavia, se a mercancia é certa, o mesmo não pode ser dito sobre
a associação criminosa.
De fato, a investigação policial, apesar de valorosa, não foi capaz
de fornecer elementos que indiquem o caráter estável e duradouro do acerto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Note-se, como sabido por todos, que a associação criminosa é um
delito autônomo. Para que alguém responda por este crime são necessários os
seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c)
vinculo associativo; e d) finalidade de traficar tóxicos.
Como ensina Vicente Greco Filho, a associação criminosa exige a
presença do ânimo associativo, ou seja, “de um ajuste prévio no sentido de
formação de um vínculo associativo, uma verdadeira societas sceleris, em que a
vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do
crime visado' (Tóxicos, 1979, p.104).
Note-se que não basta a mera associação eventual e
descompromissada para caracterizar o delito previsto no artigo 35 da lei no 11.
343/06.
Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. Diante da expressão "reiteradamente ou não", contida no
caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se
para a configuração do delito de associação para o tráfico
basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual
colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é
necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto
no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei
11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (grifo nosso)
3. As instâncias de origem, tendo reconhecido, com arrimo no
conjunto probatório produzido nos autos, que a reunião do
paciente com os demais corréus seria estável e permanente, a
admitiram como apta a configurar o delito de associação para
o tráfico, o que vai ao encontro da interpretação majoritária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas.
HABEAS CORPUS No 183.441 - RJ (2010/0158365-0)
RELATOR:MINISTRO JORGE MUSSIIMPETRANTE
Há indícios que apontam para a presença dos requisitos
necessários à configuração do delito autônomo, como a quantidade de
entorpecentes, a multiplicidade de agentes e a descoberta de anotações
relativas ao tráfico. Todavia, in casu, tais indícios não possuem a robustez
necessária para a condenação, que demanda juízo de certeza.
Necessária a absolvição, assim, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Resta, então, apenas o exame da pena relativa ao tráfico de
entorpecentes, que traz com ele a análise dos pleitos subsidiários defensivos.
A pena-base foi exasperada pela fração de 2/5 em atenção à
quantidade e variedade de entorpecentes encontrada. E corretamente.
O critério, de início, é previsto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06.
Além disso, e apesar da irresignação defensiva, o acréscimo busca atender,
materialmente, a isonomia, ofertando tratamento diverso a tráfico de
entorpecentes de diferente amplitude.
In casu, cuida-se de três variedades diversas de entorpecentes,
dentre eles o nocivo crack, se aproximando de um quilograma ao todo.
Parte a sanção, assim, de 7 anos de reclusão e pagamento de 600
dias-multa (sendo mantida a sanção pecuniária quando da apelação como
modo de se evitar a reformatio in pejus).
Inexistem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase de cálculo da pena, impossível a aplicação da
causa de diminuição prevista pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Bem ponderou o Acórdão combatido que “as circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caso concreto revelam razoável envolvimento com a criminalidade ligada ao
tráfico ilícito de entorpecentes.” (fls. 339).
E, ainda, que “a expressiva quantidade, variedade e natureza dos
entorpecentes apreendidos, à evidência, constituem veementes indícios do
envolvimento dos acusados com a criminalidade ligada ao tráfico de
entorpecente” (idem).
De fato, há nos autos elementos suficientes a firmar, com a
necessária certeza, a dedicação dos acusados a atividades criminosas.
Inalterada, assim, a pena do crime de tráfico.
Por fim, o regime inicial imposto, fechado, foi adequadamente
fundamentado e há de ser mantido.
Destarte, descabido o perseguido regime aberto ante o quantum
de pena imposto. E a gravidade, em concreto, da conduta dos acusados, que
como já mencionado destoa do mero tráfico eventual de pequena quantidade,
desaconselha o regime intermediário.
Ante o exposto, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido revisional
para ABSOLVER RAFAEL SANDOVAL MENDES da prática do crime previsto no
artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta decisão ao seu
corréu, Lucas Santos Oliveira, com fundamento no artigo 580, do mesmo
diploma legal.

ALEX ZILENOVSKI Relator